Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. OMISSÃO NO TOCANTE À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NA EXECUÇÃO. VÍCIOS SANADOS.
1. Os exequentes-embargantes indicam omissão no ven. acórdão, pois este não conheceu de matérias levadas a exame do juízo singular.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.